Tribunal: TJBA
Processo: 8078793-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8078793-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ATAIDE DOS SANTOS

Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. P
EDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART.313/CPC. INDEFERIMENTO.
CONTRATO IMPUGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Apelação Cível interposta contra sentença (ID 75156485) que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, decorrentes de descontos em benefício previdenciário supostamente amparados em contrato impugnado pela Autora/Apelante.
Recorrente suscita nulidade da sentença por vedação a decisão surpresa. Recorrido, em petição avulsa (ID 25052108), pleiteia a suspensão do processo
.

II. Questão em discussão:

Há uma questão em discussão no presente recurso: definir se a não apreciação do pedido de produção de prova pericial, tempestivamente formulado pela apelante, configura violação à vedação a decisão surpresa e consequente cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença que julgou antecipadamente a lide em seu desfavor. E uma questão suscitada avulsamente pelo recorrido: analisar o cabimento do pedido de suspensão do processo, formulado pelo Apelado, em razão de Despacho Decisório do INSS que determinou a suspensão administrativa de descontos oriundos de Acordos de Cooperação Técnica.

III. Razões de decidir:

O pedido de suspensão do processo não prospera, pois a decisão administrativa do INSS (DESPACHO DECISÓRIO PRES/INSS Nº 65/2024), de natureza cautelar e temporária, que suspendeu os descontos de mensalidades associativas, não retira o interesse processual na resolução judicial da controvérsia sobre a validade do contrato e dos descontos já efetuados, nem sobre a possibilidade de sua futura retomada. Não se coaduna o caso com as hipóteses previstas no art.313/CPC.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que não aprecia o pedido tempestivo de produção de prova pericial, formulado pela parte autora com o objetivo de comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato que embasa os descontos questionados, mormente quando a sentença julga improcedente o pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
É nula a sentença que julga antecipadamente a lide em desfavor da parte que requereu tempestivamente a produção de prova pericial e não tem seu pleito apreciado pelo juízo. Ausente as hipóteses do art.313/CPC, não subsiste razão para a suspensão do processo
".

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV. Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 313, 355, 369, 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP; TJBA - Apelação Cível nº 8182006-49.2022.8.05.0001; TJBA - Apelação Cível nº 8036856-42.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8078793-56.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOSE ATAIDE DOS SANTOS e como Apelado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
INDEFERIR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07